Tribunal: TJSP
Processo: 1016095-54.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.